Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-13.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001539-13.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ODETE TOME - CPF: 427.924.601-72 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PESSOA IDOSA – PARCOS RECURSOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa, o benefício é no valor de um salário mínimo e os descontos são capazes de desestruturas as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 2.907,26 já em dobro – indicado na inicial, pois a sentença não quantificou), mas julgou improcedente o pleito de dano moral porque entendeu que os fatos não passaram de mero dissabor em razão da falta de reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
: a)
declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente ao cartão de crédito
sub judice
e;
b)
a restituição em dobro do valores descontados na conta corrente da Autora, a título de danos materiais, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE desta data e acrescido de juros legais a partir dos respectivos descontos em folha, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há prova da contratação, que houve reconhecimento da falha na sentença, de modo que faz à indenização moral porque é pessoa idosa, nascida em 1955, depende do beneficio de aposentadoria e ficou privada de valores necessários ao seu sustentou. Juntou comprovante de que se trata de pessoa de baixa renda e que recebe apenas o valor liquido de R$ 998,00.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente destaco que apenas a parte promovente recorreu visando à inclusão de indenização por dano moral por descontos indevidos, sem provas da contratação, em benefício de aposentadoria.

No caso, alega a parte promovente que não contratou qualquer empréstimo com a parte promovida, mas que sofreu descontos mensais no valor de R$ 49,90 que totalizam R$ 1.453,63, que requereu seja devolvido em dobro e que seja fixado indenização por dano moral em seu favor.

Pois bem.

Em se tratando de desconto de valores e dano moral decorrente dessa conduta indevida esta magistrada, de regra, tem entendido que há dano moral se não houve certas peculiaridades do caso concreto. No entanto, em anterior precedente esta magistrada fixou entendimento de que em se tratando de pessoa idosa, aposentado, com provimentos de apenas um salário mínimo e que os descontos tenham se operado sobre o benefício sem provas da contratação há dano moral a ser indenizado. Cito o referido precedente:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – VALOR ESTORNADO NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE CONTRATO – VALORES ESTORNADOS NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – DESCONTO DE VALORES SOBRE APOSENTADORIA – DESCONTOS SOBRE SALÁRIO MÍNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa, o benefício é no valor de um salário mínimo e os descontos são capazes de desestruturas as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

(Recurso no: 1001734-13.2019.811.0004. 2a Turma Recursal Temporária. Relatora para o acórdão. Dra. Lúcia Peruffo. Julgado em 23.07.2020).

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa e não mera cobrança, bem como que os valores somente serão ressarcidos após a sentença.

Assim, não se tratando de mera cobrança, mas sim de descontos efetivos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa, entendo que há dano moral a ser indenizado, por se tratar de parcos recursos suficientes à subsistência.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas no sentido de incluir indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021